Tribunal: TJSP
Processo: 0031577-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031577-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
PEREIRA BEZERRA NETO, ZENILDO BARBOSA DE JESUS, SERGIO CROCO,
RONILDO SILVA GALDINO, RONALDO AMARO DO NASCIMENTO, PAULO
ROBERTO VALERIANO DE MENEZES, LEANDRO RICARDO DE LIMA, JOÃO DA
SILVA VEIGA, ANDRÉ LUIZ NOGALI (E OUTROS(AS)), JOSE ANGELO GARCIA,
JOSÉ AMERICO DA SILVA, JANALDO BARBOSA DE JESUS, JAIR PEREIRA DA
SILVA JUNIOR, GILBERTO ANTONIO DA ROSA, EMERSON SOBRAL, DINO
JULIO PEREIRA, CARLOS ROBERTO AGUIAR MATIAS, CARLOS ALBERTO DA
ROCHA MANÇORES e MANOEL CARLOS PINTO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031577-70.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 35.461
Apelação no 0031577-70.2019.8.26.0053
Apelantes: Andre Luiz Nogali e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação. Cumprimento de sentença. URV. Insurgência contra
decisão
que
acolheu
impugnação
da
Fazenda
Estadual,
reconhecendo a inexistência de diferenças em favor de
determinados servidores, por força de reestruturação de carreira.
Fato, entretanto, que não foi alegado na fase de conhecimento.
Caracterização de preclusão. Recurso provido, ressalvado o
entendimento pessoal do relator.
Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ LUIZ NOGALI,
JOSÉ PEREIRA BEZERRA NETO, ZENILDO BARBOSA DE JESUS, SERGIO
CROCO, RONILDO SILVA GALDINO, RONALDO AMARO DO NASCIMENTO,
PAULO ROBERTO VALERIANO DE MENEZES, LEANDRO RICARDO DE LIMA,
JOÃO DA SILVA VEIGA, JOSÉ ÂNGELO GARCIA, JOSÉ AMÉRICO DA SILVA,
JANALDO BARBOSA DE JESUS, JAIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, GILBERTO
ANTONIO DA ROSA, EMERSON SOBRAL, DINO JÚLIO PEREIRA, CARLOS
ROBERTO AGUIAR MATIAS, CARLOS ALBERTO DA ROCHA MANÇORES e
MANOEL CARLOS PINTO contra decisão que, nos autos de ação ordinária, ora em fase
de cumprimento de sentença, envolvendo cobrança de diferenças de URV, acolheu a
impugnação ofertada pela Fazenda do Estado de São Paulo, e julgou extinta a
execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer
que “os exequentes tiveram suas carreiras reestruturadas pela Lei no 8.989/94, razão pela qual
eventual diferença da conversão equívoca de seus vencimentos já foi devidamente absorvida pela
instituição de um novo padrão monetário”. Os apelantes alegam preclusão dessa matéria
Contrarrazões a fls. 673/678.
É o relatório.
Nessa questão envolvendo URV, este relator adotava o
entendimento de que:
a) a reestruturação de carreira pode ser alegada pela Fazenda
Pública na fase de cumprimento de sentença, mesmo que não
tenha sido discutida na fase de conhecimento;
b) que, diante da disposição expressa do artigo 535, inciso III,
§§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, esse entendimento é
possível inclusive nas hipóteses em que tal questão (referente ao
término da incorporação pela reestruturação), tenha sido
conhecida e afastada expressamente na fase de conhecimento; e
c) que, eventuais diferenças, subsistentes após a reestruturação
de carreira, tem natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031577-70.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Identificada (RE n. 561.835), e prescrevem em cinco anos,
contados da data da reestruturação, daí porque todas as ações
propostas depois desse prazo estão necessariamente prescritas.
A despeito dos fundamentos expostos, entretanto, tenho ficado
vencido nessa tese, daí porque, ressalvando meu entendimento pessoal, passo a
acompanhar a douta maioria, ao menos no que se refere às questões indicadas nos itens
“a” e “b” (preclusão e coisa julgada), em respeito ao princípio da colegialidade.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “é possível
que, em julgamentos no Colegiado, algum integrante acompanhe o entendimento exarado
pelos demais pares, ressalvando seu entendimento pessoal. Trata-se de uma técnica de
julgamento que visa conferir harmonia às teses jurídicas, sem, no entanto, esquivar-se, o
Magistrado, de manifestar a sua convicção quanto ao tema em debate” (AgRg no HC
455167/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04/09/2018).
Assim, considerando que a questão envolvendo reestruturação
de carreira não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, reconheço a preclusão da
matéria, e determino o prosseguimento do processo, conforme tem decidido esta C. 4a
Câmara de Direito Público em casos semelhantes, com base nos artigos 507 e 508 do
Código de Processo Civil.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
URV.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA/ACÓRDÃO.
LIMITES
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
COISA
JULGADA.
Pretensão da
impugnante/executada voltada ao reconhecimento da inexigibilidade do título
executivo judicial, por contrariar o entendimento do E. STF fixado no
julgamento do RE no 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de
diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em
decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo
critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual
reestruturação da carreira dos servidores beneficiados. Alegação no sentido
de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelo servidor-exequente
teria sido reestruturada por força das Leis Complementares Estaduais n os
823/96, 830/97 e 901/2001. Impertinência. Matéria de defesa passível de
arguição durante a fase de conhecimento. Superveniente formação de coisa
julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada
tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno. Impossibilidade de
reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por
força da eficácia preclusiva da coisa julgada material. Inteligência dos arts.
507 e 508, do CPC/2015. Matéria, ademais, já decidida e aperfeiçoada nos
presentes autos, quando do julgamento do AI no 3000719-33.2020.8.26.0000.
Sentença terminativa reformada, determinando-se o regular prosseguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031577-70.2019.8.26.0053 -Voto no
4
da fase executiva. Recurso dos autores-exequentes provido” (Apelação Cível
n. 0023338 77.2019.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
10/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
URV. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ente público que deixou de alegar a
matéria referente às reestruturações em tempo oportuno, durante a fase de
conhecimento. Artigos 507 e 508, do CPC. Óbice à reabertura da discussão
da matéria pela via processual adotada (artigo 525, §1o, inciso VII, do mesmo
diploma legal). Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido”
(Agravo de Instrumento n. 3001834-89.2020.8.26.0000, Rel. Desa Ana
Liarte, j. 19/06/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a
extinção e determinar o regular prosseguimento do processo.
FERREIRA RODRIGUES
Relator